Tribunal: STF
Processo: Rcl 37156
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. assevera haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0002517-34.2012.5.03.0103, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Segundo narra, o interessado, Sandro Augusto da Silva, ajuizou ação contra si e Celminas Ltda. – EPP, esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta a procedência parcial dos pedidos formulados, uma vez reconhecida a ilicitude da intermediação de mão de obra verificada. Interpostos recursos ordinários, foram parcialmente providos apenas para excluir da condenação a indenização por danos materiais. Realça o desprovimento dos subsequentes embargos declaratórios. Protocolados recursos de revista, tiveram o seguimento negado, sendo, na sequência, formalizados agravos de instrumento, inadmitidos pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Frisa a pendência de extraordinário.
    Afirma olvidado o acórdão da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Diz da insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Assevera a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço objeto da concessão, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual operação integrada à dinâmica produtiva da empresa. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, tendo em vista o princípio da isonomia, a revelar inobservância da cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades-meio e fim, estando permitida a intermediação de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução provisória, por não possuir eficácia suspensiva o extraordinário interposto.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 30 de outubro de 2013, de recurso ordinário.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    Em 18 de março de 2020, Vossa Excelência deferiu o pedido liminar. 
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos da decisão questionada.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Noticia que, na ocasião da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. Ante o efeito substitutivo, frisa que somente poderia ser objeto de reclamação esse último ato, a revelar a impropriedade da medida. Articula com a orientação jurisprudencial do Supremo a sinalizar a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão atacada lhe for anterior. Acrescenta que, interposto extraordinário, o processo foi suspenso na origem considerada a sistemática da repercussão maior, a esvaziar o interesse de agir. 
    2. Levando em conta o veiculado no parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que, na ocasião do ajuizamento da reclamação, em 28 de setembro de 2019, o pronunciamento atacado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 30 de outubro de 2013, já havia sido substituído, em 9 de setembro de 2015, por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à ilicitude da terceirização de mão de obra.
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o pronunciamento do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator